Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-84.2021.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001691-84.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA DA CONSOLACAO GOUVEIA - CPF: 003.511.741-92 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA – SENTENÇA QUE CONDENA – INDEFERIMENTO TÁCITO – REFORMA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PREENCHIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do beneplácito da justiça gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta. Documentos que comprovam a hipossuficiência e ausência de prova de capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação
ANTÔNIA DA CONSOLAÇÃO GOUVEIA,
contra sentença proferida nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS,
que homologou a desistência formulada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Alega a apelante que recebe apenas um salário mínimo de aposentadoria, a condenação em custas e honorários deve permanecer suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência financeira que justificou a concessão. Ao final requer seja reformada a sentença tão somente para permanecer a suspensa a exigibilidade da condenação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Nesta Instância, foi deferido o benefício da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação
ANTÔNIA DA CONSOLAÇÃO GOUVEIA.
contra sentença proferida nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS.
que homologou a desistência formulada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Pois bem.

Na petição inicial a parte autora pleiteou a concessão da Justiça Gratuita; sem que houvesse análise expressa, na sentença, houve a condenação da parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Assim sendo, houve, ainda que tacitamente o indeferimento do pedido.

Resta apreciar se houve acerto ou desacerto na sentença.

Segundo se extrai da Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Existem nos autos extrato do imposto de renda (2020/2021) com proventos no valor mensal de R$ 683,70, assim como extrato de Banco, no qual demonstram a hipossuficiência alegada.

Com efeito, para a concessão da benesse da justiça gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta. Logo, não há vestígios relevantes que afastem o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a possibilidade financeira de ingressar em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos disponíveis para tanto.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVIDENCIADA - BENEFÍCIO DEFERIDO. - Para a concessão do beneplácito da justiça gratuita não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo - Evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, enquadrando-se a parte no conceito de pobreza exigido para a concessão da gratuidade da justiça, de rigor o deferimento do benefício.” (TJ-MG - AI: 10000211098900001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Nestes termos, deve ser deferida a Justiça Gratuita, e, nos termos do artigo 98, §3o., do CPC
“as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, deferindo expressamente a Justiça Gratuita a autora (apelante) e para declarar que as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem suspensas, nos termos do artigo 98, §3o., do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021